Tribunal: STF
Processo: HC 182718
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
PENA – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS – ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba/SP, no processo nº 0001087-30.2016.8.26.0616, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante o cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base no mínimo legal, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Não observou a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, do referido diploma, reportando-se à existência de antecedentes. Reconheceu o direito de recorrer solto.
    A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 559.016/SP, indeferido pelo Relator.
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta configurado constrangimento ilegal, consistente no não reconhecimento da causa de diminuição, ressaltando atendidos os requisitos necessários à observância do benefício. Destaca viáveis, reconhecida a causa de diminuição, o implemento de regime mais brando e a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja observada a causa de diminuição na fração máxima, modificado o regime de cumprimento para o aberto e convertida a sanção privativa de liberdade em restritiva de direitos. No mérito, pretende a confirmação das providências.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, surge adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de grupo criminoso. O Juízo, ao deixar de observar a causa diminuição da sanção, aludiu aos maus antecedentes. Atendeu-se ao figurino legal. 
    No tocante à fixação do regime de cumprimento da pena, percebam a disciplina legal referente ao tema. Norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em vista a sanção imposta – 5 anos de reclusão – e a ausência de circunstâncias judiciais negativas, a determinação do semiaberto mostrou-se válida. 
    Quanto à substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, observou-se o artigo 44, inciso I, do Código Penal. 
    3. Indefiro liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator